Tribunal: TJSP
Processo: 0000308-32.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Cálculo – Contagem que se inicia com o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva – Preenchimento do requisito subjetivo, na presente hipótese, apenas quando da realização do exame criminológico. Agravo desprovido.